Tribunal: TCU
Processo: 010.914/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6476/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.914/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia dos Santos Overbeck (XXX.073.270-XX); Clarisse da Silva Duarte (XXX.918.630-XX); Claudia Souza da Silva (XXX.800.480-XX); Fernanda Luisa Bitello Siqueira Rodrigues (XXX.096.690-XX); Renato Michelon Zolet (XXX.840.430-XX); Scheila Mai (XXX.494.639-XX); Thais Barella (XXX.664.480-XX); Thais Guimaraes Fraga (XXX.600.650-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.